Tribunal: TJDFT
Processo: 0707312-22.2025.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo impróprio. Desclassificação para furto. Tese rejeitada. Ausência de violência ou grave ameaça. Emprego de arma branca comprovado. Materialidade e autoria comprovadas. Recurso da defesa desprovido. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal defensiva contra sentença que condenou o acusado como incurso nas penas do artigo 157, §§1o e 2o, inciso VII, do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a possiblidade de desclassificação do crime de roubo para a figura do furto, sob alegação de ausência de violência ou grave ameaça nos fatos.
III. Razões de decidir
3. O conjunto probatório aponta, de forma robusta e segura, que o réu, mediante violência ou grave ameaça, empregada para assegurar a impunidade do crime, subtraiu o bem da vítima.
4. Inviável a desclassificação da conduta para o tipo penal do furto, notadamente a comprovação da materialidade e autoria do delito de roubo impróprio, por meio dos depoimentos coesos e firmes da vítima, da testemunha e da própria confissão parcial do acusado, dos quais se extraiu a grave ameaça empregada com o uso de uma faca para assegurar a subtração do bem.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.